Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a agravante o procedimento CE - COLECISTECTOMIA. Alega que tem 25 anos e foi diagnosticada com colelitíase. Aduz que a doença deve ser tratada com urgência em razão do risco de desenvolver pancreatite aguda, colecistite ou coledocolitiase. Pede a concessão do procedimento médico no prazo máximo de 10 dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 65578534). Contrarrazões apresentadas (ID 65835145). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 65986614).
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, não restou caracterizada a urgência necessária para deferimento do pedido, não havendo nos autos elementos que indiquem risco imediato à vida ou dano grave à saúde da agravante, conforme se depreende do laudo médico de ID 65548258 - Pág. 37.
5. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida.
6.Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que esperam na lista de regulação. Assim, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser mantido o indeferimento do pedido.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.